Tribunal: TJES
Processo: 5020162-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020162-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS CAPRIOLI e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA PÚBLICA EM ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO IRREGULAR EM PROPRIEDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se do agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na paralisação de obra pública de pavimentação realizada em estrada situada no interior da propriedade rural.

2. Sustentam os agravantes, em síntese, a ocorrência de intervenção estatal irregular em propriedade privada, sem prévia desapropriação ou indenização, com consequentes prejuízos à atividade rural e supostos danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a paralisação da obra pública em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, não se evidenciam elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, especialmente diante da existência de indícios de que a via objeto da controvérsia é reconhecida como estrada pública, circunstância que atrai a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. Ademais a controvérsia acerca da regularidade da intervenção estatal, bem como da extensão da área supostamente atingida, demanda dilação probatória.

7. No que se refere ao perigo de dano, verifica-se a ocorrência de periculum in mora inverso, porquanto a paralisação de obra pública em andamento pode acarretar prejuízos relevantes ao erário e à coletividade, inclusive com impactos financeiros e contratuais.

8. Eventuais prejuízos suportados pelos agravantes possuem natureza patrimonial, sendo passíveis de reparação por meio de indenização, inclusive mediante a via adequada de desapropriação indireta, caso reconhecida a irregularidade da atuação estatal.

9. Quanto à alegação de dano ambiental, não há demonstração concreta de risco grave ou irreparável que justifique a concessão da medida extrema pretendida, sobretudo diante da atuação dos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de obra pública, em sede de tutela de urgência, constitui medida excepcional, somente admissível quando comprovados, de forma inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC, inexistentes na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: art. 300,
§3º do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020162-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS CAPRIOLI e outros (2)
Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS CAPRIOLI, JOSÉ ANTÔNIO CAPRIOLI e REGINALVA APARECIDA CAPRIOLI, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c perdas e danos (desapropriação indireta), na qual foi indeferida a tutela de urgência consistente na paralisação de obra pública de pavimentação em estrada situada no interior de propriedade rural dos agravantes.

Os agravantes sustentam serem legítimos possuidores e proprietários do imóvel, afirmando que o Município de Alfredo Chaves e o Estado do Espírito Santo iniciaram, sem autorização, procedimento formal prévio ou qualquer ato de regularização fundiária, obras de pavimentação em estrada privada construída pelos próprios autores, com consequentes prejuízos ambientais, fracionamento de pastagens, riscos ao manejo do gado e comprometimento da segurança dos moradores.

Alegam que a continuidade da obra resulta na consolidação de ocupação irregular em propriedade privada, com danos de difícil reversão, razão pela qual pugnaram pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das obras.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos dos arts. 1.015, inciso l, 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, na origem, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de obter a paralisação da obra pública de pavimentação em estrada situada no interior de imóvel rural.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não se evidenciam elementos suficientes a amparar a pretensão recursal.

No que concerne à probabilidade do direito, conquanto os agravantes sustentem a titularidade da área e aleguem que a realização da obra pública se deu sem prévia observância do devido procedimento expropriatório, verifica-se a existência de elementos que fragilizam a plausibilidade da tese de ilegalidade da atuação estatal, notadamente a indicação de que a via objeto da controvérsia é reconhecida como estrada pública, circunstância que milita em favor da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, a questão acerca da efetiva extensão da propriedade, da eventual afetação da área ao uso público e da regularidade da intervenção estatal demandam dilação probatória, incompatível com a fase incipiente da demanda.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica a presença do requisito em favor dos agravantes. Ao revés, evidencia-se a ocorrência de
periculum in mora inverso
,
porquanto a paralisação de obra pública em curso, já em estágio de execução voltada ao interesse coletivo, pode acarretar prejuízos relevantes ao erário, além de impactos negativos à coletividade.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser assegurada a continuidade do serviço público, não podendo o interesse privado prevalecer sobre o interesse coletivo [...] (AgRg no REsp 1.139.802/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/03//2010).

Outrossim, ainda que se admitam eventuais prejuízos decorrentes da intervenção estatal, estes ostentam natureza eminentemente patrimonial, sendo passíveis de reparação mediante indenização, inclusive por meio da via própria da desapropriação indireta, caso venha a ser reconhecida eventual irregularidade da atuação administrativa.

No que se refere à alegação de dano ambiental, não se extrai, ao menos neste momento processual, demonstração concreta de risco grave ou irreparável que justifique a concessão da medida extrema pleiteada, especialmente diante da indicação de acompanhamento pelos órgãos competentes.

Diante desse cenário, e considerando os limites cognitivos próprios desta fase processual, não se mostra prudente a concessão da tutela de urgência pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.